Tribunal: TJSP
Processo: 1012467-30.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela antecipada - Transporte marítimo de cabotagem - Serviço de armazenamento de contêineres - Sentença de procedência que reconhece a inexigibilidade dos valores cobrados pela ré pelos serviços prestados durante paralisação dos caminhoneiros - Insurgência da ré.

PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Ré

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de tutela antecipada - Transporte marítimo de cabotagem - Serviço de armazenamento de contêineres - Sentença de procedência que reconhece a inexigibilidade dos valores cobrados pela ré pelos serviços prestados durante paralisação dos caminhoneiros - Insurgência da ré.

PRELIMINAR - Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Ré titular das cobranças questionadas - Documentos que comprovam ser a empresa pertencente a um mesmo grupo econômico - Inexistência de prejuízos à apelante no desenvolvimento de sua defesa - Preliminar afastada.

TRANSPORTE MARÍTIMO DE CABOTAGEM - Operador portuário - Cobrança de estadia de contêineres que se difere da taxa de demurrage (sobre-estadia), de natureza indenizatória, não sendo esse o caso dos autos - Prestação de serviços de armazenamento pelo operador portuário - "Paralisação dos Caminhoneiros", movimento grevista de grande repercussão que, no entanto, não pode ser considerado caso fortuito ou força maior - Risco da própria atividade explorada pela autora - Fortuito interno - Caracterização - Precedentes desse E. TJSP - Cobrança legítima - Sentença de procedência reformada para improcedência - RECURSO PROVIDO.